Tribunal: TJMT
Processo: 0004666-58.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004666-58.2014.8.11.0006.
APELANTES: ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES, LUCIANO LACERDA NUNES.
APELADOS: FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO, CHRISTIANE EMANUEL TEIXEIRA CERAVOLO
Vistos.
Em cumprimento ao disposto no artigo 178 do CPC, colha-se o parecer da da Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator